Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-06.2016.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000006-06.2016.8.05.0010 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES APELADA: MARIA ELENA LANDULFO LIMA Advogado(s): JOAQUIM JOSÉ FERNANDES NETO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DO SUPOSTO DESVIO. APELADA NÃO RESPONSÁVEL PELA IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCELAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000006-06.2016.8.05.0010, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.